Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Objeto. alimentos. Rito da constrição patrimonial. Pagamento ausente. Penhora no rosto dos autos (CPC, art. 860). Competência para determinar a constrição. Averbação perante o Juízo onde tramita a demanda em que discutido o crédito. Possibilidade de registro da penhora junto ao Tribunal Superior do Trabalho mediante ofício do Juízo do executivo. Pretensão executória manejada em desfavor do genitor falecido. Acionamento do espólio. Ausência de abertura de inventário. Irrelevância. Responsabilidade patrimonial da herança (CC, art. 1.997). Prosseguimento da execução. Viabilidade. Penhora. Deferimento. Crédito. Investigação de bens e ativos da titularidade do devedor. Condição. Apuração da insuficiência da constrição. Deflagração sem essa apuração. Inviabilidade (CPC, art. 850). Agravo conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da penhora manejado pela alimentanda em face do espólio do genitor, empreendera as seguintes resoluções: i) determinara que as partes aguardassem o retorno do processo trabalhista individualizado ao juízo trabalhista carioca, a fim de que procedesse à anotação da penhora no rosto dos autos outrora deferida; ii) indeferira as medidas executivas de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, tendo em vista que, se afigurando o executado espólio daquele que se qualificava como obrigado alimentar, não disporia de personalidade jurídica; iii) condicionara o recebimento de valores no âmbito do executivo ao ajuizamento de ação de inventário, sob o prisma de que ressoaria impossível promover a responsabilização pessoal dos herdeiros especificados alhures; e iv) suspendera o curso do cumprimento de sentença até que noticiado, pela exequente, o recebimento da quantia perseguida, em razão da referida penhora no rosto dos autos ou da subsistência de créditos/bens penhoráveis no ambiente do processo de inventário.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição (i) da viabilidade de, já tendo sido deferida a medida pelo Juízo da execução, ser a anotação da penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista em que o obrigado alimentar figurara como credor empreendida, não obstante o processo no qual o crédito é demandado esteja em ambiente recursal; (ii) da possibilidade de ultimação de pesquisas patrimoniais em nome da pessoa física falecida, notadamente via dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, para fins de apuração de bens e eventual reforço de penhora; (iii) da necessidade, ou não, de ser aviada a ação de inventário para a satisfação do débito exequendo; e (iv) da pertinência, ou não, de sobejarem expedidos os demais ofícios reclamados, especificamente quanto ao CENSEC, assim como a esta Casa de Justiça e à do Rio de Janeiro, nos moldes postulados.
III. Razões de decidir
3. A penhora no rosto dos autos constitui modalidade de penhora de crédito, prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, segundo o qual a constrição deve ser averbada, com destaque, nos autos do processo em que se discute o direito creditício, sendo a determinação da medida de competência exclusiva do juízo do executivo, de molde que a competência para determinar a penhora - afeta ao juízo da execução – não se confunde com a competência meramente registral - atribuída ao órgão judicial onde tramitam os autos do processo em que veiculado o crédito penhorado.
4. Subsistindo o deferimento, advinda do Juízo do executivo, de penhora no rosto de autos trabalhistas que se encontram em grau recursal perante o Tribunal Superior do Trabalho, inexiste óbice para que aludida Corte Superior, detentora momentânea dos autos da reclamação trabalhista em que discutido o crédito, seja oficiada para proceder à averbação da constrição, ressoando descabida a exigência de retorno dos autos ao juízo trabalhista de origem, porquanto a demora na efetivação do registro vulnera a prioridade resultante da penhora regularmente deferida, expondo a exequente ao risco de levantamento da verba por outros credores ou pelos herdeiros, sobretudo quando o crédito em discussão constitui o único patrimônio conhecido do espólio executado.
5. A par a responsabilidade patrimonial da herança pelo pagamento das dívidas deixadas pelo de cujus (CC, art. 1.997), emergindo a autonomia dos atos executivos em relação ao procedimento de inventário e partilha, a ausência de abertura de aludido procedimento especial não impede o prosseguimento da execução, devendo o espólio ser representado pelo administrador provisório (CPC, arts. 614, 778, II, e 779, II), descerrando a inviabilidade de condicionamento do levantamento dos valores à prévia propositura de inventário ou à notícia de eventual recebimento de crédito no âmbito da demanda trabalhista, prestando-se obséquio à efetividade da execução (CPC, art. 787) e à satisfação do débito alimentar que ampara a exequente.
6. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
7. Conquanto viável a realização de pesquisas via da interseção judicial visando a apuração de bens e ativos da titularidade do executado passíveis de expropriação, nomeadamente através dos sistemas eletrônicos objeto de convênio celebrado com o Judiciário, subsistindo penhora em crédito ativa, antes da apuração da suficiência da constrição, inviável se deflagrar nova pesquisa patrimonial, pois, subsistente penhora, o cabível, se o caso, será reforço da constrição, o que somente se descortina viável em se apurando a insuficiência da constrição já deferida, e, assim, em compasso com o princípio da efetividade, inviável deflagração de investigação patrimonial antes da realização de aludida condição e apuração da insuficiência da penhora deferida (CPC, art. 850).
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.